Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-08.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-08.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MARIA SIRIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 786.030.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA

E QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA (RECLAMAÇÃO), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE RECURSO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO REFORMADO.

Improcede a Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO Nº (PJE) 1009424-08.2019.811.0000.

Reclamante:
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros

Reclamada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Interessada: Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães

RELATÓRIO:

E. CÂMARA:

RECLAMAÇÃO sem pedido de liminar nº (PJE) 1009424-08.2019.811.0000 SEM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta por
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros
com o objetivo de obter a reforma do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001.

DECISÃO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO
: Acórdão que
proveu parcialmente
o Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001 interposto pela aqui reclamante
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros
e
reformou parcialmente
a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 4º Juizado Especial de Cuiabá,
que tinha julgado procedente
a Reclamação nº 8038096-35.2018.811.0001, proposta por
Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães
, declarado a inexistência do débito de R$460,65 e determinado a exclusão do nome da reclamante do cadastro das entidades de restrição ao crédito em relação ao referido débito,
bem como condenado a então reclamada,
Ativos
, ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00
.

Relata que o acórdão impugnado, ao prover parcialmente o recurso de
Ativos
,
reformou parcialmente a sentença apenas para diminuir, de R$7.000,00 para R$4.500,00, o valor dos danos morais arbitrados pela sentença, ou seja, manteve a condenação por danos morais ao argumento de inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ em razão da conclusão de que a anotação mais antiga em nome de
Maria Siria
, incluída em 11.8.2015, é a que é objeto de discussão na reclamação que propôs
.

A aqui reclamante,
Ativos
, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária a orientação dada na Sumula 385 do STJ e, inclusive, a entendimentos de outros juízes que integram a Turma Recursal, lançados em recursos outros, a exemplo dos de números 8025217-93.2018.811.0001, 8034282-15.2018.811.0001, 8039578-18.2018.811.0001 e 8049032-22.2018.811.0001.

Defende a inexistência do dano moral e da aplicabilidade da Sumula 385 do STJ, máxime diante da alegação de preexistência de negativações no nome da reclamante
Maria Siria
, indicadas no extrato cujo
print
consta na petição inicial desta atual reclamação.

Ao final, pede o provimento desta atual Reclamação e a reforma do acórdão impugnado, a fim de ser mantida a exclusão da condenação por danos morais, como tinha feito a sentença, que foi reformada parcialmente pelo acórdão impugnado.

Informação da Juíza
Patricia Ceni
no id. 878156.

No id. 75155980 certidão

do decurso de prazo da citação de
Maria Siria Ferreira da Silva Magalhaes
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua Procuradora, Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muler
,
manifestou pela improcedência da Reclamação (id. 77174478)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECLAMAÇÃO Nº (PJE) 1009424-08.2019.811.0000.

Reclamante:
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros

Reclamada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Interessada: Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães

VOTO:

E. CÂMARA:

RECLAMAÇÃO sem pedido de liminar nº (PJE) 1009424-08.2019.811.0000 SEM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta por
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros
com o objetivo de obter a reforma do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001.

DECISÃO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO
: Acórdão que
proveu parcialmente
o Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001 interposto pela aqui reclamante
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros
e
reformou parcialmente
a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 4º Juizado Especial de Cuiabá,
que tinha julgado procedente
a Reclamação nº 8038096-35.2018.811.0001, proposta por
Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães
, declarado a inexistência do débito de R$460,65 e determinado a exclusão do nome da reclamante do cadastro das entidades de restrição ao crédito em relação ao referido débito,
bem como condenado a então reclamada,
Ativos
, ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00
.

O cerne desta Reclamação é saber se é caso de reforma do acordo proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a fim de aplicar a Súmula 385 do STJ e, excluir, assim, a condenação desta reclamante,
Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros
,
feita pelo acórdão impugnado, para pagamento de danos morais no valor de
R$4.500,00
para a reclamada,
Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães
.

A reclamação proposta por
Maria Siria Ferreira da Silva Magalhães
no
4º Juizado Especial de Cuiabá

teve por discussão a

inexistência do débito de R$460,65 que a então reclamante arguiu desconhecer e também o pedido de condenação da reclamada
Ativos
ao pagamento de dano moral decorrente de indevida negativação do nome de
Maria Siria
.

A sentença proferida pelo 4º Juizado Especial de Cuiabá declarou a inexistência do débito e condenou a reclamada
Ativos
, agora reclamante, ao pagamento de danos morais, por indevida negativação do nome de
Maria Siria
, no valor de R$7.000,00.

Já o acórdão impugnado, proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001 reformou parcialmente a sentença, apenas para diminuir de R$7.000,00 para R$4.500,00 o valor dos danos morais, bem assim, manteve a tese da sentença de inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, ao argumento de
a anotação mais antiga em nome de
Maria Siria
,
incluída em 11.8.2015, é a que é objeto de discussão na reclamação que propôs no Juizado Especial
.

Pois bem
. Em que pese as alegações, sem razão a reclamante.

Primeiro, porque a e. Turma Recursal não foi omissa na apreciação da tese de aplicabilidade da Sumula 385 do STJ.

A e. Turma Recursal apreciou a tese. Todavia, a rejeitou, ao argumento de que no momento da propositura da

Reclamação no 4º Juizado especial de Cuiabá, a negativação mais antiga em nome da reclamante,
Maria Siria
, ou seja, de 11.8.2015, era a que foi discutida na referida reclamação.

Aliás, o acórdão impugnado além de colacionar a pesquisa feita pelo sistema PROJUD sobre eventuais negativações no nome da então reclamante,
Maria Siria
, ainda consignou que o valor da condenação guardava consonância com a existência de negativação posterior, conforme verificou em pesquisa realizada ao sistema OROJUD, qual restou extinta sem resolução do mérito, ou seja, não havia que falar em negativação indevida ou que a reclamada não era pessoa assídua no cumprimento de seu dever de pagar.

E também como consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, não restou demonstrada que à época da propositura da Reclamação no Juizado especial, 25.5.2019, existisse anotações anteriores em nome da então reclamante
Maria Siria
.

Veja o fragmento da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Passando ao exame da alegada inobservância da decisão reclamada a julgado do TJ/MT, verifico que o d. Reclamado, no julgamento definitivo do Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.8.11.0001, firmou a improcedência da tese principal porque “
restou evidenciado no mérito a inexistência de negativações anteriores, mas tão somente a existência de negativações posteriores, o que ensejou a manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento à inexistência dos débitos discutidos, somente reduzindo o valor da indenização
” (f. 03 do id. 8787176).

Assim, a previsão do da Súmula nº 385/STJ não seria aplicável, porque
versa sobre casos onde existem negativações preexistentes àquela judicializada, o que não é o caso dos autos, como aclarou a d. Magistrada de piso.

De fato, como se pode constatar da própria exordial colacionada às f. 07 do id. 8408421, à época da propositura da ação originária, qual seja, 25/05/2019 (data de sua distribuição), inexistia qualquer negativação em desfavor da autora, sendo que, embora tenha elencado anotações anteriores, a última já havia sido retirada ainda em 2018
.

Neste sentido, colaciono excerto de hodierna decisão proferida pela Turma Recursal Única do Rec. Inominado nº 1002875-02.2018.8.11.0037, com julgado em 28/06/2019:

Somente a título de elucidação, uma vez que não há qualquer pedido nos autos de aplicação da súmula 385, nota-se que o extrato colacionado nos autos, quer seja o histórico de negativações da parte Reclamante, este é inservível para aplicar a súmula 385 do STJ, uma vez que deve se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação.

Neste sentido, ao observarmos o extrato carreado pela parte Reclamante, é evidente que a negativação ora discutira era a única no momento do protocolo da demanda.
“ (
grifei).

A presente Reclamação é utilizada como sucedâneo de recurso, máxime por pretender desconstituir a conclusão, fundamentada, pelo acórdão impugnado, o que não é possível.

Registra-se que as premissas adotadas pelo acórdão da Turma Recursal, ainda que em eventual descompasso com teses defendidas pelas partes não são passíveis de análise pela via ora eleita, máxime por não ser possível a aceitação da reclamação como sucedâneo de recurso.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão proferido pelo STJ na

RECLAMAÇÃO Nº 31.044 – GO:

“
Por fim, cumpre salientar que eventual premissa fática adotada no acórdão da Turma Recursal em descompasso com a realidade defendida pela parte não pode ser objeto de análise pelo STJ em reclamação
.

A respeito, menciono os seguintes julgados da Segunda Seção: AgRg na Rcl n. 6.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3.10.2011; AgRg na Rcl n. 4.691/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2.3.2011; e AgRg na Rcl n. 4.260/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 15.9.2010.”
(grifei).

No mesmo norte, veja a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento se transcreve:

“
Justamente o caso dos autos, pelo que a não acolhida da reclamação é medida de rigor.
Verifica-se que a Reclamante tenta se valer desta medida como novo sucedâneo recursal
, eis que tal questão
já fora amplamente discutida nos autos
, sendo reconhecida a inexistência de negativação em face da então requerente na data da propositura da ação. Neste sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTÉM SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL, COM RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – QUESTÕES AMPLAMENTE DEBATIDAS – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Consoante firme orientação desta Corte de Justiça, “Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.” (N.U 1017754-91.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
5
”

(grifei).

Isso posto,
julga-se improcedente esta Reclamação, a fim de manter o v. acórdão impugnado, proferido pela.
e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 8038096-35.2018.811.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021